Tribunal: TJMT
Processo: 1047988-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047988-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1047988-19.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aluísio de Castro Lessa Junior

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. VINTE E NOVE HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Réu, em suas razões recursais afirma que a razão para o atraso do voo, foram as condições climáticas. No entanto, condições climáticas adversas constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, entretanto, deve ser comprovada, ônus que o réu não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, CPC.

3. A viagem de Rondonópolis/MT para Campinas/SP, estava prevista para embarque as 02h30min do dia 19/11/2020 e chegada as 05h15min do mesmo dia, contudo o Autor somente chegou ao destino final as 10h10min do dia 20/110/2020. Tal situação configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Em relação ao pedido de majoração do quantum indenizatório, é necessário considerar, o impacto da pandemia de COVID-19 no setor aéreo, que enfrenta grave crise e instabilidade no atual panorama mundial com redução significativa de sua capacidade econômica, assim, considerando a excepcionalidade vivenciada, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral se mostra adequada e amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa, porém a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021